Tribunal: TJMT
Processo: 0034272-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034272-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELE DE OLIVEIRA NARDI - CPF: 022.545.661-30 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES (APELADO), Maria Eduarda Friedrich Moraes (TERCEIRO INTERESSADO), RONICE FRIEDRICH - CPF: 844.426.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ASSISTENTE), MAIARA LIMA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTÁVIO FERREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

- DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO DE PARTILHA DE BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – ERRO GROSSEIRO – PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado contra decisão interlocutória que indefere a anulação de acordo homologado de partilha de bens, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, é o agravo de instrumento.

No caso, é inaplicável o princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de recurso de apelação, constitui erro grosseiro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GISELE DE OLIVEIRA NARDI
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário
ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES,
que não acolheu o pedido da parte recorrente que objetivava anular o acordo homologado pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a apelante relata que o chamamento feito à ordem tinha como objetivo demonstrar que o acordo realizado na audiência era condicional à resposta de terceiro (Banco do Brasil), mas que referida condição não foi confirmada, devendo o acordo ser anulado.

Alega que o acordo prevê o oferecimento de quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da apelante aos demais herdeiros, na condição de aprovação pelo Banco.

Afirma que não faz sentido a manutenção da decisão do juízo
a quo
, haja vista que a condição não foi concluída, sem a culpa da apelante.

Aduz que não tem condições para pagar os demais herdeiros na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sem a ajuda de empréstimo bancário.

Assevera que a prestação jurisdicional do juízo
a quo
é extremamente pesada e injusta com a inventariante, ora apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que homologou o acordo, e retorne os autos ao juízo
a quo
para que partilhe os bens deixados pelo
de

cujus
de forma justa.

Sem contrarrazões (ID nº 128263757).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, requereu pelo desprovimento do recurso no ID nº

129218682.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, a autora/apelante
GISELE DE OLIVEIRA NARDI
ajuizou a
Ação de Inventário
em face do
ESPÓLIO DE JUINIR LUIZ DE MORAES,
visando a obtenção da partilha dos bens deixados por JUINIR LUIZ DE MORAES.

Consta dos autos que em audiência realizada no dia 21/11/2017 foi realizado acordo entre as partes, sendo homologada a partilha formalizada (ID nº 128263660).

Após, a inventariante, ora apelante, informou que não foi possível obter o empréstimo junto ao Banco do Brasil, tendo em vista que a instituição financeira não disponibilizou a quantia necessária, bem como destacou que o imóvel descrito não poderia fazer parte da partilha, uma vez que não se encontra no nome do
de cujus
e sequer da inventariante. Assim, requereu a anulação do acordo homologado, devendo permanecer tão somente o veículo e a quantia depositada, no ID nº 128263662.

Em seguida, os filhos
de cujus
juntaram manifestação no ID nº

128263669, informando o descumprimento do acordo, haja vista a inércia da inventariante em repassar os valores respectivos à compra dos bens inventariados.

Em decisão juntada no ID nº 128263665, o juízo
a quo
indeferiu o pedido da inventariante, ora apelante, consignando que a desconstituição de coisa julgada deveria ser buscada pela via adequada.

Em seguida, a inventariante tentou explicar os motivos pelos quais não foi possível realizar o cumprimento do acordo homologado judicialmente (ID nº 128263671).

Em resposta à solicitação, ante as especificidades do caso, a Magistrada designou nova audiência de conciliação, a qual realizada, constatou-se novo acordo no ID nº 128263683.

Em seguida, a inventariante, ora apelante, informou que realizou a quitação das dívidas do veículo, bem como trouxe valores que deveria ser ressarcida, formulando nova proposta de acordo no ID nº 128263688.

Após, os filhos do de cujus juntaram manifestação no ID nº 128263718, discordando integralmente das alegações da inventariante, bem como pugnando pelo julgamento da sucessão de bens na forma prevista em lei.

Em seguida, objetivando solucionar os conflitos existentes, o juízo de piso designou nova audiência de conciliação, para o dia 22/02/2021, na qual ambas as partes requereram o julgamento do feito (ID nº 128263742).

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, indeferiu o pedido, nos seguintes termos
in verbis:

“(...) Analisando detidamente os autos, observa-se que conta com sentença homologatória de acordo, realizado em 21 de novembro de 2017.

A demanda não comporta nova partilha, conforme pretendido pela meeira (id. 25316307), não sendo possível discussão sobre a nulidade da partilha realizada nestes autos, como pretendem os herdeiros, a não ser que haja novo acordo.

Ademais, há que se reconhecer o direito real de habilitação da meeira, em relação ao imóvel destinado à residência da família, em sendo o único desta natureza a inventariar, a teor do que dispõe o art. 1.831, do Código Civil.

Nada impede o seu reconhecimento, nesta fase, já que se trata de direito ex vi legis, ou seja, por força de lei.

Entretanto, o reconhecimento do direito não impede que se busque o cumprimento do acordo já homologado.

No que tange aos débitos do espólio, em que pese não tenham sido previstos no acordo, decorre do ordenamento jurídico que, em regra, cabe ao espólio custear aqueles anteriores à partilha, o que inclui os custos decorrentes da quitação do financiamento, excluindo a meação da viúva. Após, a partilha as dívidas são custeadas na proporção do quinhão recebido.

No caso em concreto, todavia, o veículo permaneceu sobre o uso exclusivo da meeira, desde o óbito, sem qualquer contrapartida financeira aos herdeiros, sendo razoável que as despesas com impostos, multa, taxas, sejam por ela arcados, repito, a partir da data do óbito. O mesmo raciocínio se aplica a outros bens.

As despesas com funeral, desde que devidamente comprovadas, devem ser ressarcidas pelo espólio, em sua integralidade.

Diante do exposto, intime-se a meeira para que, em 05 (cinco) dias, elenque os gastos por ela suportados, mediante apresentação de documento idôneo à sua comprovação, nos moldes fixados nesta decisão, apresentando plano de quitação das obrigações perante os herdeiros, descontando-se os valores a serem ressarcidos.”
(ID nº 128263743)

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração pela requerente, tendo sido negado provimento ao recurso no ID nº 128263749.

Irresignada a requerente, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se do art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, que
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Sobre a questão, vem a lume a doutrina de
FREDIE DIDIER JR.
e
LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA
:

"Se se interpõe o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se, então, cabível o recurso". (Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª ed. - Salvador : Editora JusPODIVM, 2016, p. 108).

No caso, verifica-se que a decisão recorrida não constitui uma decisão terminativa, haja vista que indeferiu o pedido de anulação de acordo homologado de partilha de bens, sem pôr fim ao processo e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INVIÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC de 2015, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, do mesmo Código, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

2.
O agravo de instrumento é recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (parágrafo único do art. 1.015 do CPC de 2015).

3. Para ser admitida a fungibilidade recursal, faz-se imprescindível a existência de dúvida objetiva, a inocorrência de erro grosseiro e a interposição no prazo do recurso correto.

4.
Interposta apelação contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação da sentença, resta caracterizado o erro grosseiro impeditivo da aplicação da técnica da fungibilidade recursal.

5. Apelação cível não conhecida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0019.08.035651-2/005, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 30/04/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL- PROCESSO DE INVENTÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PARTILHAMENTO DE BENS- RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANEJO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Cabe ao relator inadmitir recurso inadequado, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. 2.
O recurso adequado contra decisão interlocutória que determina a partilha de bens, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, é o agravo de instrumento. 3. Se não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto e tampouco divergência quanto à classificação do ato processual recorrido, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.

(TJ-MG - AC: 10417140004090001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

destaquei

Vale consignar a impossibilidade da utilização do princípio da fungibilidade, haja vista que a interposição de apelação no presente caso configura erro grosseiro, o que impede a conversão.

A propósito, precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequada mente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. No caso em apreço, a decisão não extinguiu a liquidação de sentença, visto que determinou o prosseguimento em relação aos lucros cessantes, com a intimação do exequente para apresentar memória de cálculo discriminada.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes.

5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese.

6.
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.611.874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. O Recurso Especial não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido eventual ofensa ao art. 203, §§ 1o. e 2o. do Código Fux - dispositivos que, aliás, se limitam a definir os conceitos de sentença e decisão interlocutória, mas não tratam propriamente do cabimento recursal em fase de cumprimento de sentença. Destarte, correta a incidência da Súmula 284/STF, constatada pela Presidência desta Corte Superior.

3.
Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018.

4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.596.751/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Assim, diante da inadequação recursal, a inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022